Tribunal: TJES
Processo: 5023302-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023302-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS FELIPE ARAUJO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE Nº 977/2021. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação cível do ente estatal e manteve sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por policial militar para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021, na parte em que inseriu o § 5º ao art. 14 da LCE nº 911, assegurando ao autor participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022) e posterior promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C, caso aprovado. O embargante sustenta omissão quanto à análise das consequências práticas da decisão, em afronta aos arts. 20 e 21 da LINDB e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, bem como quanto à necessidade de modulação dos efeitos do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as consequências práticas da decisão e a alegada necessidade de modulação dos efeitos; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como meio de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma analítica, motivada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto às consequências práticas decorrentes da declaração incidental de inconstitucionalidade da LCE nº 977/2021.

5. O colegiado consignou expressamente que o direito do militar decorre de sua classificação legítima dentro das vagas originalmente previstas para o critério de merecimento intelectual no CHS 2021/2022, tendo sido preterido exclusivamente pela reserva inconstitucional de vagas em favor de candidatos de certame anterior.

6. A invalidação da norma reputada inconstitucional produz efeitos restauradores retroativos destinados à recomposição funcional do candidato prejudicado, sendo desnecessária a modulação dos efeitos pretendida pelo ente estatal. A legislação aplicável à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo prevê mecanismos aptos a absorver distorções funcionais decorrentes de decisões judiciais, inclusive por meio do ressarcimento de preterição e da figura do excedente, cabendo ao Poder Executivo realizar os ajustes administrativos e orçamentários pertinentes.

7. Os arts. 20 e 21 da LINDB não impedem a invalidação de atos materialmente inconstitucionais, especialmente quando o próprio edital do certame prevê mecanismos de remanejamento funcional aptos a mitigar impactos administrativos.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente, coerente e apta a sustentar a conclusão adotada.

9. O acórdão embargado encontra respaldo em precedente vinculante do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que declarou a inconstitucionalidade material da LCE nº 977/2021 por violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O dever de fundamentação judicial não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes quando a motivação adotada é suficiente e coerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o v. acórdão (ID 18227721) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo a sentença que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelos embargados
Luis Felipe Araújo
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inconstitucionalidade incidental da Lei Complementar Estadual nº 977, quanto à redação que insere no art. 14 da LCE nº 911 o § 5º, permitindo, assim, ao autor participar do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), em que teve classificação dentro das vagas legítimas do curso e, ao final, se concluído com êxito o CHS, ser promovido a graduação de 3º Sargento QPMP-C da Polícia Militar, no critério de merecimento intelectual, para todos os efeitos.

Nas razões recursais, alega o ente estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), pois assevera que o colegiado rejeitou de forma genérica a preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação quanto às consequências práticas do julgado, em descumprimento aos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Outrossim, aponta omissão quanto à necessária modulação dos efeitos da decisão, aduzindo a inviabilidade da atribuição de eficácia retroativa à promoção do militar diante do encerramento cronológico do concurso, sob pena de grave insegurança jurídica, violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desestabilização da carreira de praças da Polícia Militar.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do alegado pelo ente estatal embargante, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma analítica, motivada e exaustiva o panorama fático-jurídico da lide, assentando que a invalidação da regra de transição da LCE nº 977/2021 pelo egrégio Tribunal Pleno gera efeitos restauradores retroativos necessários à recomposição funcional do candidato preterido, sendo despicienda a modulação pretendida

Na hipótese vertente, este colendo órgão colegiado examinou de modo integral as consequências práticas do afastamento da norma inconstitucional, consignando expressamente que o direito do embargado à matrícula e subsequente promoção decorre de sua classificação legítima (92ª colocação) dentro das 146 vagas originais do critério de merecimento intelectual para o CHS 2021/2022, obstada unicamente pela reserva inconstitucional de 59 (cinquenta e nove) vagas efetuada em benefício de concorrentes de certame pretérito.

A alegação estatal de impasse administrativo decorrente do encerramento cronológico do concurso ou de suposta inaplicabilidade do remanejamento previsto no Anexo I do BECG nº 053/2021 não elide o direito subjetivo do militar à recomposição funcional de sua carreira. Conforme realçado no voto condutor, a própria legislação que rege a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo prevê mecanismos específicos para absorver distorções funcionais decorrentes de ordens judiciais, tais como o instituto do ressarcimento de preterição e a figura do excedente. Eventuais ajustes em quadros de vagas e adequações orçamentárias inserem-se na esfera de gerenciamento do próprio Poder Executivo, não servindo de escusa para mitigar os efeitos da tutela jurisdicional prestada em decorrência do reconhecimento de flagrante inconstitucionalidade material.

Foi explicitado que a literalidade dos artigos 20 e 21 da LINDB não serve para blindar atos eivados de flagrante inconstitucionalidade material, tendo o acórdão embargado validado o efeito prático e o impacto sobre as vagas ao demonstrar que a própria norma do certame regulava o remanejamento de pessoal.

Inexiste, outrossim, afronta aos artigos 20 e 21 da LINDB ou ao dever constitucional de motivação. O acórdão objurgado destacou que a sentença explicitou o impacto prática da decisão e, de forma clara, que a modulação sugerida era desnecessária exatamente porque as normas editalícias administrativas (BECG 053/2021) já limitavam e resolviam o impacto da decisão judicial. Se este colendo órgão colegiado considerou a modulação desnecessária diante do caso fático, a matéria foi inteiramente enfrentada, não havendo que falar em silêncio ou lacuna integrável.

O acórdão embargado demonstrou de forma límpida as razões de decidir, amparado em precedente vinculante do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício que, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, já havia declarado a inconstitucionalidade material da referida LCE nº 977/2021 por violação direta aos princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade, o que afasta qualquer alegação de vício integrativo.

Ademais, sublinhe-se que o julgador não está adstrito a rebater, de forma isolada, cada um dos argumentos ou normativos invocados pela parte quando houver deduzido fundamentação jurídica idônea, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada. O inconformismo com a tese jurídica perfilhada ou com o resultado desfavorável deve ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)